Tribunal: TJDFT
Processo: 0709371-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709371-86.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: PRISCILA DE OLIVEIRA LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o DF no prazo de 05(cinco) dias sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões de INTEMPESTIVIDADE recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator